Tribunal: TJMT
Processo: 1032260-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032260-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.182.961-91 (AGRAVADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA DO ART. 774 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DIRETO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DOLO OU CONLUIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ ANALISADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pagamento direto de crédito ao executado, ainda que após a penhora no rosto dos autos, não configura, por si só, fraude à execução, na ausência de alienação de bens ou prova de dolo.

A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração inequívoca de conduta dolosa nos moldes taxativos do art. 774 do CPC.

A alegação de omissão judicial quanto à exceção de pré-executividade não subsiste quando já houve análise expressa e rejeição da medida por decisão anterior, devidamente publicada, que julgou incabível a via eleita para discutir matéria que demanda dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032260-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JAMIL JOSÉ DA SILVA

AGRAVADA:

MARIA JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAMIL JOSÉ DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001246-48.2022.8.11.0038, ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA
, acolheu os embargos de declaração e reconheceu fraude à execução praticada pelo ora agravante, aplicando-lhe multa de 10% com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC.

Nas razões recursais, o agravante contextualiza que a execução se funda em instrumento particular de confissão de dívida firmado por ocasião da dissolução da união estável, firmada em setembro de 2021, cujo montante total é de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), parcelado em três parcelas, tendo a exequente promovido a execução apenas quanto à segunda parcela (R$101.250,00), reputada inadimplida.

O agravante, por sua vez, narra que era titular de crédito decorrente de acordo homologado nos autos nº 0001951-78.2013.8.11.0038, no qual Romildo e Elza Tebaldi se obrigaram a pagar mais de R$900.000,00 (novecentos mil reais). No pacto de assunção de dívida firmado com a agravada, ficou estabelecido que esta teria direito a 25% dos valores líquidos a receber, com autorização para habilitação no referido processo, prerrogativa que, todavia, não foi exercida.

Explica que após deferida penhora no rosto dos autos, o agravante recebeu os valores de forma direta, fora do juízo da execução, circunstância que levou a agravada a sustentar ocorrência de simulação e conluio para burlar a constrição judicial.

Contudo, o magistrado de origem, sem oportunizar dilação probatória adequada e sem analisar a exceção de pré-executividade apresentada, reconheceu a fraude à execução, declarando a ineficácia dos atos, com fundamento no art. 792, IV, do CPC.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando, em síntese: inexistência de má-fé ou simulação, pois não se demonstrou conduta dolosa, sendo inaplicável a presunção de fraude; invoca a Súmula 375 do STJ e precedentes que exigem registro de penhora ou prova inequívoca de má-fé; existência de autorização expressa da própria agravada para habilitação e recebimento proporcional dos valores, imputando-lhe a responsabilidade por sua inércia; ausência de insolvência, pois não houve alienação de bens nem demonstração de que o recebimento de crédito comprometeu a solvência do devedor; omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise da exceção de pré-executividade, em afronta ao contraditório e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão que reconheceu a fraude; (ii) subsidiariamente, a anulação do
decisum
, com retorno dos autos para apreciação expressa da exceção de pré-executividade (Id. 315492350).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 25/09/2025, por esta Relatoria (Id. 317581361).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que a exceção de pré-executividade não demanda dilação probatória e só é cabível em matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, conforme a Súmula 393 do STJ, não sendo instrumento apto à rediscussão de mérito de sentença, como pretende o recorrente. Cita precedentes do TJDFT e do TJMT no mesmo sentido.

Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade foi, sim, analisada pelo juízo de origem em 12/08/2023, conforme cópia de sentença acostada aos autos, publicada em 24/08/2023, sendo que dessa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento nº 1022172-33.2023.8.11.0000, que não foi conhecido por deserção, razão pela qual não subsiste a alegação de omissão judicial.

Por outro lado, argumenta que o recurso de agravo de instrumento não é cabível contra sentença, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo inadequada a via eleita, pois o ato impugnado ostenta natureza de sentença de mérito (arts. 485 e 487 do CPC).

Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e VII, e do art. 81, §2º, do CPC, por entender que o agravante deduziu pretensão contrária à verdade dos fatos e utilizou o recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, requer a manutenção da decisão da decisão agravada, bem como a condenação do agravante à multa por litigância de má-fé (Id. 315492350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a preliminar de
inadequação da via eleita
suscitada pela agravada
não merece acolhimento
.

No caso em apreço, observa-se que, ao apreciar os embargos de declaração opostos nos autos da execução, a magistrada “a quo”, em decisão fundamentada, tornou sem efeito a sentença anteriormente prolatada (Id. 195775168), reconhecendo equívoco no julgamento e determinando a retomada da marcha processual, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Consta expressamente da decisão recorrida:

“TORNO SEM EFEITO a sentença de ID nº 195775168, pois equivocada. Deve a presente execução ter a marcha processual devidamente retomada.”

Dessa forma, é inequívoco que o ato judicial ora impugnado não encerrou a fase cognitiva nem extinguiu o processo de execução, mas tão somente anulou a sentença e determinou o retorno do feito ao seu curso normal, o que lhe confere natureza interlocutória, e não de sentença.

Nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, “
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Logo, como a decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no referido dispositivo — uma vez que não extinguiu a execução, tampouco pôs fim à fase cognitiva —, o recurso cabível é, indiscutivelmente, o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015,
caput
, do CPC, que disciplina o cabimento do referido recurso contra decisões interlocutórias.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- RECURSO DE APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. - O recurso cabível contra decisão que acolhe Embargos de Declaração e revoga sentença de extinção do feito, determinando o devido prosseguimento ao processo é Agravo de Instrumento - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00547835419998130384, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)

Por conseguinte, é patente que o agravo de instrumento é o recurso processualmente adequado, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, reconhecendo-se a regularidade formal do presente recurso.

Superada a preliminar invocada, para melhor compreensão da demanda é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

A presente execução de título extrajudicial foi ajuizada por
MARIA JOSÉ DA SILVA
em face de
JAMIL JOSÉ DA SILVA
, com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes em 01/09/2021, por ocasião da dissolução da união estável.

Conforme o pacto, o executado reconheceu ser devedor do montante total de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), dividido em três parcelas, das quais apenas a primeira foi adimplida. A exequente, então, promoveu a execução parcial do título, cobrando exclusivamente a segunda parcela, no valor de R$101.250,00 (cento e um mil, duzentos e cinquenta reais), vencida em 08/09/2022, que reputa inadimplida.

No curso do feito, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi julgada improcedente em decisão de 12/08/2023 (Id. 125886069).

Posteriormente, a exequente noticiou suposta fraude à execução, alegando que o devedor, após a citação, teria recebido diretamente valores decorrentes de acordo celebrado com terceiros (Romildo e Elza Tebaldi), mesmo havendo penhora no rosto dos autos deferida por este juízo.

O magistrado de origem acolheu a alegação e reconheceu a fraude à execução, declarando a ineficácia do pagamento e aplicando ao executado multa de 10% sobre o valor exequendo, com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC.

O presente agravo de instrumento tem por objeto a reforma dessa decisão, sob o argumento de que não se verificam os elementos caracterizadores da fraude, por inexistir prova de má-fé, registro de penhora anterior ao pagamento ou demonstração de insolvência, além de sustentar que o crédito recebido era legítimo e pré-existente à constrição judicial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“1. Dos embargos de declaração

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente sob o argumento de que houve vício na sentença de ID nº 195775168.

Intimado, o executado quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

1.1. Os embargos de declaração consistem em recurso cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

Considera-se omissa também a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento e/ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC, art. 1.022, parágrafo único).

No caso em apreço, o recurso deve ser conhecido porque foram satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

No mérito, o recurso deve ser provido, na medida em que a sentença proferida nos autos incorreu em erro, devendo ser tornada sem efeito.

1.2. Ante o exposto, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO os embargos de declaração e no mérito,
DOU-LHES provimento
, o que faço com fundamento no art. 1.024 do Código de Processo Civil.

1.3.
TORNO SEM EFEITO a sentença de ID nº 195775168, pois equivocada
. Deve a presente execução ter a marcha processual devidamente retomada.

2. Da penhora no rosto dos autos e da alegação de fraude à execução

A presente demanda foi protocolada em 31/10/2022 e o devedor citado em 17/04/2023.

Ao ID nº 118049444, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038, no qual figurava no polo ativo Jamil José da Silva, executado nestes autos. O polo passivo era composto por Romildo Tebaldi e Elza Cornacini Tebaldi.

O pedido foi deferido ao ID nº 125886069, em
12/08/2023
, com a ordem de que os valores fossem pagos em juízo. O devedor, Romildo, foi intimado do deferimento da penhora nestes autos em
12/08/2023
.

Nos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038, a penhora foi informada ao ID nº 126155168, em
15/08/2023
.

Romildo e Elza, devedores nos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038, foram intimados acerca da penhora no rosto dos autos aos em
15/08/2023
.

Aos ID nº 128355611 e 128355613 dos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038, há informação de que a última parcela do acordo entabulado entre Jamil e Romildo e Elza foi paga em
20/06/2023
; o processo foi extinto na sequência.

Ao ID nº 131299478, nestes autos, a credora Maria apresentou incidente de fraude à execução sob o argumento de que o pagamento informado nos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038 em
20/06/2023
seria simulado, com o fim de frustrar a presente execução.

O devedor Jamil, se manifestou ao ID nº 141438633, alegando que não houve fraude à execução.

Ao ID nº 144650580, este juízo determinou “a intimação do requerido para que no prazo de 10 (dez) dias [e sob pena de preclusão] apresente documento bancário hábil a comprovar a data e forma que o pagamento relacionado à última parcela do acordo dos autos retro mencionados foi efetuado (comprovante de pix, comprovante de transferência bancária, comprovante de depósito de cheque, etc).”

O requerido manifestou-se (ID nº 151578495), alegando, in verbis, que “o recebimento pode ter se dado de inúmeras formas, compensação, dação de bens em pagamento, autorização de pagamento a terceiros, pagamento de forma eletrônica, por títulos de crédito e não só da pecúnia em si.”

Ao ID nº 153431574, este juízo determinou “o cadastramento e intimação pessoal de Romildo Tebaldi e Elza Cornacine Tebaldi nos presentes autos para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifestem acerca da alegação de fraude à execução”.

Romildo e Elza se manifestaram ao ID nº 166217175, alegando que: i) não participaram de simulação alguma; ii) no acordo entabulado com Jamil, restou estabelecido que os pagamentos ocorreriam até
08/09/2022
e até
08/09/2023
; iii) realizaram o pagamento antecipadamente por exercício de sua autonomia da vontade.

2.1. Acerca do assunto, o art. 792 do CPC determina que:

Art. 729 A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Assim, levando em consideração a ciência clara do devedor acerca da existência da presente demanda executória, o pagamento recebido nos autos de nº 0001951-78.2013.8.11.0038 deve ser considerado fraudulento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA OU DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA. ADQUIRENTE DO BEM CIENTE DA AÇÃO EM TRÂMITE. RELAÇÃO DE PARENTESCO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL DENTRO DA ENTIDADE FAMILIAR. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ, DESTA CORTE E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO PROVIDO (TJ-SC - AI: 50586296720228240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 14/02/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial).

E ainda, no E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA DE VEÍCULO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO.FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 792 DO CPC/15. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração de fraude à execução com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; 2. Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há se cogitar da boa ou má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação. 3. A venda de veículo, que consiste em um dos bens disponíveis para penhora, pelo devedor após ter sido citado do processo executivo caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001860-25.2015.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).

Lado outro, entendo que os terceiros Romildo Tebaldi e Elza Cornacini Tebaldi não tem relação alguma com o presente feito e sequer tinham ciência do trâmite desta execução, considerados, portanto, terceiros de boa-fé.

Nesse viés, o pagamento realizado por eles diretamente ao devedor Jamil não pode ser considerado fraudulento, na medida em que inexistem provas de sua má-fé, a qual não se presume.

Em caso similar, o E. TJMT já se pronunciou:

EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ANOTAÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO – BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo restrição sobre o veículo, especialmente o registro da constrição judicial junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé do terceiro, quanto mais em fraude à execução. Recurso provido (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10286946720238110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

2.2. Ante o exposto, este Juízo
RECONHECE a fraude à execução, praticada por Jamil José da Silva
.

2.3. No mais, diante do reconhecimento da fraude à execução, há de se aplicar o disposto no art. 774, parágrafo único do CPC:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

2.4. Assim,
APLICA-SE à parte executada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo
, na forma do art. 774, I e parágrafo único do CPC, a ser revertida em favor do credor.

3. Do prosseguimento execução e providências finais

3.1. INTIME-SE as partes para ciência desta decisão, salientando-se à parte exequente que em 5 (cinco) dias deve apresentar o cálculo atualizado da dívida, sob pena de extinção/arquivamento e requerer o que entender de direito para a expropriação de bens.

3.2. Findo o prazo, CONCLUSOS.

3.3. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Pois bem. Convém dizer inicialmente que, ainda que se reconheça a existência da execução e da penhora no rosto dos autos, o ato de recebimento de crédito judicial — sem a demonstração de conluio ou de desvio doloso de valores — não se confunde com alienação de bens apta a caracterizar fraude à execução.

Pelo que se evidencia dos autos, na execção de pré-executividade, o excipiente, ora agravante, alegou que o título executivo decorre de confissão de dívida firmada em 01/09/2021, pelo montante de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), parcelado em três prestações.

Entretanto, sustenta que essa confissão nasceu de acordo firmado na Ação de Dissolução Conjugal nº. 793-51.2014.811.0038, onde ficou ajustado que a ex-esposa teria direito a 25% dos valores obtidos nas ações de nº. 54559 (Araputanga) e nº. 31256 (Rio Branco).

Após transação judicial firmada no processo nº. 1951-75.2013.8.11.0038, o executado obteve crédito total de R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), do qual caberia à exequente a quantia de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Todavia, o agravante alega que sobre o montante incidem honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos aos advogados Oswaldo Álvares e Giovani Mendonça de Freitas, que totalizam o importe de R$61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais), valor que deveria ser rateado proporcionalmente entre as partes.

Ocorre que a exceção de pré-executividade foi rejeitada por meio de decisão datada de 12/08/2023 (Id. 125886069, na origem), onde o magistrado concluiu que a exceção se destina apenas a matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, nos termos dos arts. 525, § 11, e 803, parágrafo único, do CPC, e não se presta para discutir questões que demandem análise de mérito, como excesso de execução.

Ressaltou que a defesa cabível nesses casos é por meio de embargos à execução (art. 917, III, CPC), pois o alegado excesso de execução não é matéria cognoscível de ofício.

Assim, entendeu que as alegações do executado não versavam sobre matéria de ordem pública, sendo incontroversa a exigibilidade do título, oriundo de contrato válido e dotado de força executiva.

Logo, não subsiste a alegação de omissão judicial.

Superada também referida questão, cumpre avançar ao mérito recursal, examinando a higidez do reconhecimento de fraude à execução e a correção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC), à luz da cronologia fática e dos critérios normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

À míngua de controvérsia, rege a matéria o art. 792 do Código de Processo Civil, que tipifica, em hipóteses taxativas, a fraude à execução.

O inciso IV do dispositivo explicita que a fraude pode configurar-se “
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
”.

A
ratio legis
exige, pois, um ato dispositivo (alienação/ oneração) idôneo a subtrair bens do alcance executório ou a tornar o executado insolvente, além do nexo temporal com a pendência da demanda.

Não se confunde, por conseguinte, com o mero recebimento de crédito pelo executado — fato que, por si, não consubstancia “alienação” nem “oneração” de bens do seu patrimônio, reclamando prova adicional de desvio doloso de valores, conluio ou simulação para burlar constrição vigente.

Em complemento, a Súmula 375 do STJ estabelece que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Embora formulada à luz de bens registráveis, a súmula consolidou dois vetores probatórios: (i) a publicidade formal da constrição, que viabiliza presunção de ciência; ou (ii) a demonstração inequívoca de má-fé do terceiro — jamais presumida. Tal orientação, por analogia, informa situações em que se invoca má-fé de terceiros (ou devedor) na circulação de valores, exigindo-se substrato objetivo robusto.

Por igual, a multa do art. 774, parágrafo único, do CPC reclama tipicidade estrita: só se legitima quando a conduta do executado se amolda, com dolo específico de frustração, a uma das figuras do
caput
(fraudar, opor-se maliciosamente, embaraçar penhora, resistir injustificadamente a ordens, ou omitir indicação de bens quando intimado), sempre mediante motivação individualizada e proporcionalidade.

A decisão agravada ancorou o juízo de fraude, em síntese, na existência da execução e na ciência do devedor, valorizando a posterior determinação de penhora no rosto dos autos em que o agravante era credor (processo nº. 0001951-78.2013.8.11.0038), e concluindo que o pagamento ali realizado seria ineficaz e fraudulento.

Todavia, a cronologia dos atos processuais e dos pagamentos, tal como documentalmente certificada no primeiro grau, evidencia que: (a) a penhora no rosto foi deferida nestes autos somente em
12/08/2023
, com comunicação ao feito em que tramitava o crédito do executado em
15/08/2023
; (b) a “última parcela” do acordo firmado entre o agravante e Romildo/Elza Tebaldi foi paga em
20/06/2023
; e (c) o processo respectivo foi extinto na sequência, antes, portanto, da formalização e da publicidade da constrição. Essas referências constam do histórico processual juntado aos autos pelo juízo de origem.

Dessa forma, tem-se que se o adimplemento da obrigação perante os terceiros (Romildo/Elza) ocorreu em
20/06/2023
, e a penhora no rosto dos autos apenas foi deferida e cientificada em
meados de agosto de 2023
, não havia constrição formalizada e publicizada no momento do pagamento.

Ausente à constrição, inexiste presunção de fraude por violação à penhora, tampouco o típico descumprimento de ordem judicial
.

Ademais, o fato jurídico aqui não é a venda de bem do acervo do executado, mas o recebimento de crédito que lhe era devido em outro processo.

A jurisprudência que reconhece fraude com base no art. 792, IV
[1]
, usualmente lida com atos de disposição patrimonial aptos a reduzir bens penhoráveis (ex.: alienação de veículo/ imóvel após citação, sem reserva de bens). Não se divisa, na espécie, ato equivalente de esvaziamento patrimonial por alienação de bem registrável; tampouco se demonstrou insolvência superveniente decorrente do recebimento do crédito.

Por outro lado, os terceiros (Romildo e Elza) foram tidos pelo próprio juízo
a quo
como alheios a esse feito e “terceiros de boa-fé”, afastando-se presunção de má-fé (o que é coerente com a Súmula 375/STJ). Sem prova de conluio/simulação — ônus que incumbia à exequente —, não se sustenta a ineficácia objetiva do pagamento realizado antes da constrição formal.

A penhora no rosto dos autos serve para sub-rogar o exequente no produto do crédito de titularidade do executado, impedindo pagamento direto após a constrição. Aqui, porém, quando a medida foi deferida, o crédito principal já se achava quitado e o processo correlato extinto, tornando-se inócua a vinculação posterior.

A causalidade do resultado (não ingresso de valores em juízo) não pode ser invertida para, retroativamente, rotular de fraudulento o adimplemento pretérito, ausente à constrição e a prova de ardil.

Diante desse contexto, importante esclarecer que a multa pressupõe uma das condutas tipificadas no caput do art. 774.

Não havendo (i) desobediência a ordem específica de depósito à época do pagamento, (ii) descumprimento de penhora já efetivada, (iii) ardil objetivamente demonstrado para frustrar penhora existente, tampouco (iv) resistência injustificada a ordem judicial então vigente, a sanção pecuniária de 10% mostra-se desproporcional e desamparada de tipicidade estrita.

Portanto, sua manutenção converteria a sanção em instrumento punitivo abstrato por mero dissabor processual, o que a lei não autoriza.

Diante desse panorama, ao que tudo indica, o executado deixou de adimplir o remanescente do acordo celebrado entre as partes porque pretende rediscutir a repartição dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais devidos aos patronos Oswaldo Álvares e Giovani Mendonça de Freitas, no montante total de R$61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais), valor que entende deva ser rateado proporcionalmente entre as partes; todavia, tal insurgência deveria ter sido deduzida pela via própria dos embargos à execução, o que não ocorreu, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em seu curso regular, preservando-se o contraditório nas medidas executivas subsequentes, porém afastando-se a multa aplicada com fundamento no art. 774, parágrafo único, do CPC, pelos fundamentos já expendidos.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FRAUDE À EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL - BEM ECONOMICAMENTE APRECIÁVEL - PENHORA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A penhora no rosto dos autos não impede a celebração de acordo entre as partes, contudo, o conteúdo econômico da transação se submete à ordem de penhora lançada. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FRAUDE À EXECUÇÃO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - TERCEIRO INTERESSADO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - Conforme princípio da Responsabilidade Patrimonial, o patrimônio do devedor deve ser objeto da atividade executiva (CPC, art. 789)- Ainda que exista penhora no rosto dos autos, visando assegurar crédito de titularidade de terceiro, autor de ação de execução, não há óbice à homologação, pelo juízo, de acordo celebrado entre as partes, em consonância com os requisitos do artigo 104 do Código Civil -
Inexistindo comprovação de que o ajuste foi entabulado para fraudar o crédito do terceiro, não há que se falar em fraude à execução
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39822539220248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TOTALMENTE CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
ERROR IN PROCEDENDO.
LIQUIDAÇÃO TOTAL DO DÉBITO PELO EXECUTADO. PRECLUSÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS PREJUDICIADA. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DIREITO DE SEQUELA. INEXISTÊNCIA DE BEM PENHORADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
1. Quando houver penhora no rosto dos autos, e, posteriormente, as partes acordarem o pagamento extrajudicialmente, o Juízo deverá determinar o depósito de quantia suficiente para garantir a penhora no rosto dos autos, a fim de assegurar o seu pagamento. Se assim não proceder haverá error in procedendo. 2. Em que pese ter havido error in procedendo, não há mais como obrigar o credor a continuar com a execução, ou mesmo o devedor a realizar depósito judicial de quantia referente à penhora no rosto dos autos, para a satisfação do crédito de terceiro prejudicado, após o cumprimento total do acordo, homologado judicialmente. 3. O instituto da fraude de execução assegura o direito de sequela, mas, para tanto, deve haver atos de alienação patrimonial perpetrados pelo devedor, praticados no curso da demanda, e após a citação. Se não há atos de alienação ou oneração patrimonial, nem mesmo penhora, não se há de falar em fraude de execução no processo em que houve penhora no rosto dos autos. 4. A discussão sobre fraude de execução, quando há penhora no rosto dos autos, deve ser levantada no Juízo que determinou a penhora, por ser garantia daquela execução. 5. Não havendo bem penhorado na execução em que houve penhora no rosto dos autos, esta resta prejudicada com o acordo firmado extrajudicialmente, e homologado pelo juízo, uma vez que não houve praça, adjudicação ou leilão de qualquer bem penhorado nos autos. 6. Apelo não provido.”
(TJ-DF 20040111003608 DF 0009753-70 .2004.8.07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 09/07/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2012. Pág.: 78)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada apenas no ponto em que
(a)
reconheceu a fraude à execução; e
(b)
aplicou a multa do art. 774, parágrafo único, do CPC, os quais afasto.

Fica mantido o prosseguimento regular da execução, com as medidas executivas que a exequente reputar pertinentes e juridicamente adequadas.

É como voto.

[1]
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025